Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709584-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NDT Engenharia e Tecnologia Ltda-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 225905514 do processo n. 0008513-26.2016.8.07.0001) que, nos autos da referida execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo recorrente para realização de “nova expedição de mandado de penhora para cumprimento no endereço da parte ré” e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso (ID 69836812) foi interposto tempestivamente, no dia 17/3/2025. Porém, a pagamento do preparo recursal foi realizado apenas na presente data (19/3/2025), ou seja, intempestivamente, e na forma simples. Conforme disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso deverá ser intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407285, 07239162120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora